Tribunal: TJPA
Processo: 0845413-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845413-79.2018.8.14.0301

APELANTE: LENE DO SOCORRO LOBATO DA SILVA LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL . SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA.
DESISTÊNCIA DO GRUPO CONSORCIAL.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO, MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE E OUTROS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I-
Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum a apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do total do pedido da autora. II-Outrossim, observa-se dos autos que o fato do magistrado ter determinado a devolução dos valores não induz, conforme ele mesmo dispôs em sentença que a parte que requereu a rescisão contratual deixe de arcar com as taxas previstas no Parágrafo Segundo da Cláusula Quadragésima Terceira do Termo de Adesão (ID 5634091)
.III-
No que se refere a impossibilidade de condenação da parte apelada em danos morais, pois na verdade, além de a apelante se encontrar insatisfeita por não ter sido contemplada,
inexiste nexo de causalidade entre sua desistência e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistindo deste modo o dever de indenizar, pois ausente os requisitos para tanto.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LENE DO SOCORRO LOBATO DA SILVA LEAL
, nos autos da

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL

movida em face de
MULTIMARCAS ADM. DE CONSORCIOS, LTDA.

Informa a autora na inicial que ludibriada com a falsa promessa de contemplação, resolveu adquirir o contrato de consorcio via sorteio, onde lhe foi apresentada a necessidade de um automóvel em pouco tempo. Firmou assim, contrato com a Empresa Ré no dia 25 de Agosto de 2017, por contrato de adesão visando à aquisição de um VEÍCULO AUTOMOR, MODELO SIENA FIRE 1.0 FLEX, CÓDIGO DO BEM J243, no valor de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).

Alega que realizou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), e iniciaria o pagamento das parcelas no valor de R$ 636,10 (seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos). Efetuou o pagamento de duas parcelas referentes ao contrato. Ocorre, que sempre que entrava em contato com a Empresa Ré, as informações que haviam lhe assegurado na contratação já não eram mais a mesma, sempre dificultando o atendimento, e negando-lhes as informações necessárias.

Sustenta que solicitou junto a Empresa Ré a rescisão do contrato, assim como a devolução da quantia já paga pela mesma, totalizando o valor de R$ 3.810,36 (três mil oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos), porém recebeu a negativa da Empresa, bem como a dificuldade em esclarecer os motivos pelo qual estaria sendo impedida de receber o valor pago.

Desse modo requer a rescisão do contrato; restituição dos valores pagos e indenização dos danos morais.

Contestação ID n

Num. Num. 23757292.

Réplica à contestação Num. Num. 23757299.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial. Declaro rescindido o contrato (grupo 986), devendo a ré devolver o valor pago pelo demandante, de forma imediata, descontadas as taxas previstas no Parágrafo Segundo da Cláusula Quadragésima Terceira do Termo de Adesão (ID 5634091). O valor deverá ser atualizado monetariamente (índice INPC) a partir do pagamento de cada prestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, este incidente a contar da citação.

Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Interposto recurso de apelação, a parte autora alega que faz jus à restituição de valores integralmente, bem como indenização por danos morais, na forma requerida na inicial, por ter assinado o contrato após ser induzida a erro, mediante a falsa promessa de contemplação imediata, não há que se falar em retenção de taxas e imposição de quaisquer penalidades.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para condenar a apelada a restituição dos valores de forma integral, danos morais, em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios equivalentes a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões ID Num. 23757313.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido da autora

Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum a apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do total do pedido da autora.

Outrossim, observa-se dos autos que o fato do magistrado ter determinado a devolução dos valores não induz, conforme ele mesmo dispôs em sentença que a parte que requereu a rescisão contratual deixe de arcar com as taxas previstas no Parágrafo Segundo da Cláusula Quadragésima Terceira do Termo de Adesão (ID 5634091).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA . RESTITUIÇÃO. PRAZO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. MULTA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Rescindido o contrato de consórcio pela desistência do consorciado, deve lhe ser restituído o montante que pagou em até trinta dias após o encerramento do grupo - É devida a retenção da taxa de administração sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1114604/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração . Deve ser afastada a pretensão de retenção a título de cláusula penal, ante a ausência de demonstração de prejuízo à administradora e ao grupo de consórcio. A taxa de adesão pertence à administradora, por se tratar de remuneração dos serviços prestados aos consorciados. Do valor a ser restituído ao consorciado desistente ou excluído, devem ser decotadas as parcelas atinentes ao seguro contratado, uma vez que dele se beneficiou o participante enquanto perdurou o contrato. Os juros de mora incidem desde quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso - Reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual, posto que desistente, e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio, não há que se falar em danos morais . V.V. A cobrança da multa prevista na cláusula penal possui previsão expressa no ordenamento jurídico (art. 53, § 2º, da Lei n . 8.078/90), servindo como forma de desestímulo à inadimplência e retirada do consorciado do grupo. Em caso de exclusão de participante do grupo de consórcio por descumprimento contratual, é devida a retenção de montante a título de cláusula penal, limitada a 2% sobre o valor a ser restituído.(TJ-MG - Apelação Cível: 5010112-55 .2022.8.13.0479 1 .0000.23.323349-3/001, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Somado a isso, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a impossibilidade de condenação da parte apelada em danos morais, pois na verdade, além de a apelante se encontrar insatisfeita por não ter sido contemplada,
inexiste nexo de causalidade entre sua desistência e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, inexistindo deste modo o dever de indenizar, pois ausente os requisitos para tanto.

Desse modo, entendo inalterada a sentença atacada, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025